Tribunal: TJSP
Processo: 1016769-39.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de obscuridade a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida - Pretendida pelo banco embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016769-39.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SAFRA S/A, é embargado NELSON JOSE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016769-39.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33505 – Digital
EDEC.No: 1016769-39.2018.8.26.0001/50000
COMARCA: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
EBTE. : “Banco Safra S.A.” (apelante, réu)
EBDO. : Nelson José Melo (apelado, autor)
Embargos de declaração
Inexistência de obscuridade a
ensejar a propositura do recurso Argumentos relevantes que
foram enfrentados de forma nítida - Pretendida pelo banco
embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação
por esta Câmara Caráter infringente imprimido à arguição
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo
banco embargante (fls. 149/154 dos autos principais).
Sustenta o banco embargante, em síntese, que: o acórdão mostrou-
se obscuro; o simples fato de haver dúvida sobre um lançamento ocorrido em sua conta
corrente não conduz à legitimidade do embargado para o ajuizamento da ação de exigir
contas; essa simples dúvida não pode ser reputada como especificação detalhada de
razões, a que alude o § 1o do art. 550 do atual CPC; não há de se falar em dúvida, visto
que a cobrança de R$ 12.425,42 é compatível com o saldo devedor que o embargado
apresentava em sua conta corrente; deve ser sanada a obscuridade apontada (fls. 1/4).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao apelo do banco
embargante, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 122/129 dos autos
principais), assim como nas contrarrazões (fls. 136/144 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais não se podia considerar
genérico o pedido de exigir contas, formulado pelo embargado.
Constou do voto condutor que:
“Pleiteou o autor, na exordial, que o banco réu prestasse contas
no tocante a um único lançamento efetuado na conta corrente de
sua titularidade, em 27.1.2015, sob a rubrica 'juros', no importe de
R$ 12.425,42 (fls. 10, 42, 43).
Para tanto, sustentou o autor haver dúvida sobre o ventilado
lançamento, realizado unilateralmente em sua conta corrente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016769-39.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
3
banco réu.
Confira-se esse trecho da petição inicial:
'Em que pesem as diversas oportunidades em que o autor
manifestou suas dúvidas e insatisfação acerca dos lançamentos
unilaterais praticados pelo requerido, este jamais lhe prestou
esclarecimentos suficientes sobre as condições e cobranças
decorrentes dos contratos.
Desta forma, os requerentes contrataram empresa com expertise
em auditorias de finanças, a qual constatou, após prudente
levantamento, os débitos no montante constante da auditoria que
se junta à presente (quadro resumo abaixo), a qual revela o
período e também os lançamentos que devem ser esclarecidos'
(fls. 6/7).
'Não
há,
destarte,
qualquer
transparência
dos
aludidos
lançamentos, nem demonstração, de forma clara e inequívoca, da
apuração das absurdas rubricas e valores consequentemente
levados a débito' (fl. 8)'” (fl. 151 dos autos principais).
Esclareceu-se, no voto condutor (fl. 151 dos autos principais),
que não pode ser considerado genérico e indeterminado o pedido de prestação de contas
articulado na inicial, tendo sido indicado o lançamento duvidoso (fl. 10 dos autos
principais), acompanhado pelo respectivo extrato da conta corrente (fl. 46 dos autos
principais), bem como o período em que o embargado pretende esclarecimentos, mais
precisamente, o dia 27.1.2015 (fl. 10 dos autos principais).
Foi assinalado que a petição inicial em questão coaduna-se com o
entendimento sufragado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, conforme se infere da ementa a seguir transcrita:
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR
Ação de prestação de contas ajuizada por correntista de
instituição financeira Pedido genérico.
Tese firmada Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir
contas por correntista de forma vaga e genérica Necessidade de
se apontar na inicial o indicativo dos lançamentos reputados
indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram,
com exposição de motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário.
Aplicação do caso concreto: Recurso do banco provido para
julgar extinta a ação, sem exame do mérito, com fundamento no
art. 485, incisos I e VI, do CPC, invertido o ônus da
sucumbência” (IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000, de São
Paulo, Turma Especial Privado 2 do TJSP, v.u., Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016769-39.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
4
LÍGIA A. BISOGNI, j. em 28.3.2017, DJe de 1.6.2017,
transitado em julgado em 26.6.2017) (grifo não original) (fls.
151/152 dos autos principais).
Salientou-se que o objetivo do embargado, com a presente ação,
consiste em se inteirar da origem de determinado valor lançado na conta corrente de sua
titularidade (fl. 152 dos autos principais).
Tal pretensão está em consonância com o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, trazida à baila por HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR:
“Ao correntista de instituição financeira que discorda dos
lançamentos constantes de seus extratos bancários, assiste
legitimidade e interesse para ajuizar ação de prestação de contas
visando obter pronunciamento judicial acerca de sua correção ou
incorreção (STJ, 3a T., AgRg no Ag 402.420-SE, Rel. Min.
Castro Filho, ac. 5.9.2002, DJU 4.11.2002, p. 201)” (“Curso de
direito processual civil”, 51a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017,
v. II, no 46, p. 70) (fl. 152 dos autos principais).
Em suma, não se verificou qualquer obscuridade no acórdão (fls.
2, 4), não tendo havido ofensa aos dispositivos elencados pelo banco embargante, ou
seja, aos arts. 489, § 1o, 550, § 1o, e 1.022, inciso I, todos do atual CPC (fl. 4).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 2/4).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que
possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem
obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC
489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as questões que
possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do
pedido do autor (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489,
p. 1250) (grifo não original).
2.3. Na verdade, o banco embargante revela inconformismo com
as proposições constantes do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016769-39.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
5
Pretende ele rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, uma vez que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator